Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701914-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO SANTANA MORAES AGRAVADO: DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP DECISÃO Petição ID 23903088. Verifica-se que nos autos do feito de origem (no 0713949-57.2019.8.07.0020) foi prolatada sentença que determinou a suspensão daquele processo até o dia 28 de abril de 2021, conforme acordado pelas partes (ID 23903089). Assim, em atenção ao art. 3o, §§ 2o e 3o e art. 313, II, do CPC, tendo em vista o acordo firmado entre as partes, aguarde-se até a data de 28 de abril de 2021. Após, intime-se a parte recorrente para informar sobre a permanência do interesse recursal. Brasília/DF, 16 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito